Tribunal: TJDFT
Processo: 0724122-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANIFESTA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O MEIO UTILIZADO E A FINALIDADE PRETENDIDA.
1. Cumpre ressaltar que a Reclamação constitui instrumento processual com finalidade específica, prevista o artigo 988 do Código de Processo Civil, que será cabível para garantir a autoridade das decisões do Tribunal, nos termos do art. 988, II do CPC e art. 196 e parágrafo único do Regimento Interno do TJDFT.
2. Nesse sentido, verifica-se que o entendimento do Juízo de origem ao reputar necessário aguardar o trânsito em julgado não significa afronta à decisão deste Tribunal. Em verdade, evita o tumulto processual e a eventual prática de atos inúteis, além de homenagear o princípio da segurança jurídica e da economia processual.
3. A Reclamação tem contornos próprios e não se caracteriza como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade dessa medida extrema de controle jurisdicional.
4. Recurso conhecido e não provido.